Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704452-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOYSES ANDRE DA SILVA FILHO, ESPÓLIO DE MARGARIDA CAIRES FARIA, ESPÓLIO DE ANTONIO FARIA, BOM PASTOR SERVIÇOS POSTUMOS LTDA ME REPRESENTANTE LEGAL: TALITA FARAJ FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ACORDO HOMOLOGADO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMAÇÃO ANÔMALA. LEI 9469/97. OPOSIÇÃO. PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO. 1. O Distrito Federal possui legitimidade para recorrer da sentença homologatória de acordo firmado entre as partes litigantes na condição de legitimado anômalo, uma vez que demonstrado o interesse econômico na causa, na forma do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9469/97 . 2. A causa de pedir narrada na petição inicial não se adéqua ao cabimento da ação de adjudicação compulsória, uma vez que a parte autora não integrou, ainda que por meio de cessão de direitos, a relação jurídica de direito material estampada no contrato de promessa de compra e venda, o que demonstra por outro lado, a adequação do ajuizamento da ação de usucapião, haja vista a narrativa de aquisição originária do imóvel pelo tempo de posse e demais requisitos. 3. Demonstrada a sucumbência do apelante, ainda que não tenha havido fixação de verbas sucumbenciais na sentença em razão do acordo firmado entre as partes, devem ser arbitrados honorários advocatícios de responsabilidade do sucumbente recursal. 4. Negou-se provimento ao recurso. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 1o, do CPC, sustentando ser indevida a fixação de honorários advocatícios em sede de apelação. Aponta que não foram fixados na origem, pois houve acordo entre as partes, bem como que o recurso fora desprovido. Acresce que a majoração da aludida verba só tem lugar quando eles já foram fixados na origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo isento por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009